Tribunal: TJSP
Processo: 1003188-50.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – NOTIFICAÇÃO - REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANOS MORAIS – I - Sentença de parcial procedência - Apelo dos autores – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – NOTIFICAÇÃO - REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANOS MORAIS – I - Sentença de parcial procedência - Apelo dos autores – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento e atraso do voo incontroversos - Comprovado que os autores deixaram de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado - O fato de ser necessário ajuste da malha aérea, previamente notificado aos autores, que é fato que se insere no risco da atividade da ré, não constitui hipótese de fortuito externo - Cumpre à transportadora, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de reacomodação ou reembolso, bem como de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros - Inteligência do art. 741 do CC e art. 27 da Resolução no 400 da ANAC - Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros - Necessária a prova, pelos passageiros, da lesão extrapatrimonial sofrida - Precedente do Colendo STJ - Danos morais, na hipótese, não caracterizados - Em que pese o atraso do voo, a companhia aérea ré reacomodou os autores no próximo voo disponível, concluindo o transporte contratado, bem como forneceu-lhes toda a assistência material necessária durante a espera para o embarque, notadamente hospedagem - Inexistência, ademais, de qualquer prova de que, em razão do atraso do voo, os autores tenham perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino - Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade dos autores, não há que se falar em dano moral indenizável - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela apelada, majoram-se os honorários advocatícios, devidos pelos apelantes, de R$800,00 para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".